Tribunal: TJMT
Processo: 1034106-82.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034106-82.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA - CNPJ: 05.026.955/0001-31 (RECORRENTE), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), LUAN CESAR FIGUEIREDO PEREIRA - CPF: 056.681.471-42 (RECORRIDO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1034106-82.2023.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
LUAN CESAR FIGUEIREDO PEREIRA

Recorrido
:
MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECEDOR. EXCEÇÃO REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença
assim redigida:
"Vistos etc. Trata-se de ação que a parte reclamante denominou de: “AÇÃO DE COBRANÇA”. De proêmio, cabe ressaltar que, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95, é dispensado, na presente sentença, o relatório, contudo, neste decisum, serão mencionados os elementos de convicção, com breve resumo dos fatos relevantes. É curial salientar, ainda, que o feito comporta julgamento antecipado do pedido, haja vista que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Antes de adentrar no exame do mérito da celeuma, verifico a existência de questão que precisa ser enfrentada. Preliminar: Da Revelia. Nota-se que o Reclamado foi regularmente citado e cientificado dos autos e da audiência por meio de Oficial de Justiça (ID 137919985), este compareceu em audiência, porém apresentou defesa intempestiva, (ID 142880743), visto que o prazo para apresentação de defesa findou-se em 22/02/2024, razão pela qual decreto sua revelia e, por consectário, passo ao julgamento antecipado da lide (art. 335 e 344). Por outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias dos autos. Neste aspecto, indica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: a caracterização da revelia não importa em presunção absoluta de veracidade dos fatos, a qual pode ser afastada pelo Juiz à luz das provas existentes cumprindo-lhe indicar as razões da formação do seu convencimento". Precedentes:
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.110.702/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018,
DJe
de 09/03/2018;
AgInt
no
AREsp
1238913/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018,
DJe
28/08/2018. No mesmo sentido, a doutrina: “O art. 344, tal como o art. 319, do CPC/73, refere-se ao efeito material da revelia, que é a ‘presunção’ de veracidade das alegações de fato formulados pelo autor. O dispositivo legal não deixa dúvida de que essa ‘presunção’ diz respeito apenas as alegações de fatos, o que implica dizer que caberá ao juiz analisar livremente os temas de direito, não sendo
a
revelia garantia alguma de procedência do pedido do autor.” (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.) (et al). Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 603). Não é o juiz o
robot
e sequer obrigado a chancelar a verdade formal (iniquidade). Ao contrário, deve analisar o material probatório presente nos autos. Por mais que os efeitos da revelia importem em presunção de veracidade, isto, por si só, não importa em julgamento automático de procedência do pleito. Isso porque a consequência jurídica a ser extraída pode ser diversa da pretendida. Superada a preliminar, passamos a análise do mérito da celeuma. Cuida-se de ação de cobrança, fundada em CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS POR PRAZO DETERMINADO, cujo pagamento não foi efetuado, e sabe-se que, em situações como a presente, a parte que se diz credora deve comprovar o negócio jurídico que originou o débito. Por se tratar de ação de cobrança, prevista no artigo 62 da Lei n. 7.357/1985, é imprescindível a demonstração da causa debendi, tendo em vista que o contrato em questão não possui eficácia de título extrajudicial, além de que a norma é clara ao afirmar que a ação deve ser fundação na relação causal. No vertente caso, a parte relata que firmou o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS com o Reclamado, no valor de R$ 1.710,00 (um mil, setecentos e dez reais) que seria quitado mediante 08 (oito) prestações mensais e sucessivas no boleto no valor de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais), porém o reclamado efetuou apenas o pagamento da entrada vencida em 14/01/2019 e deixou de adimplir o restante das parcelas. O reclamado, por sua vez, não apresentou defesa, deixando de seguir o ônus da impugnação específica que lhe cabia. Dada a autonomia do contrato, a investigação sobre a “causa debendi” é permitida apenas diante de provas robustas da ilicitude do negócio jurídico a que estejam vinculados, o que, resta demonstrado visto que o contrato foi devidamente assinado pelo Reclamado. É cediço que o ônus da prova da ocorrência de fato, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, é do devedor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Não se desincumbindo a parte reclamada do ônus de comprovar o adimplemento da dívida a ocorrência da prática ilícita a macular o negócio jurídico sub judice. De acordo com a jurisprudência do c. STJ, “O ônus da prova do pagamento de obrigação que é objeto de cobrança, seja mediante ação ordinária, seja mediante execução, é do devedor, máxime quando o fato constitutivo do direito fora devidamente evidenciado.” (STJ -
AgInt
no REsp n. 1.665.840/DF, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019,
DJe
de 30/8/2019) Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos produzidos na peça
anteloquial
e, por corolário, condeno o reclamado ao pagamento do valor de R$ 4.492,36 (quatro mil, quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos), devidamente atualizado pelo INPC, a contar da data do vencimento da parcela e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.
Mérilly
Laís
Savan
Soares Juíza Leiga S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no Sistema
PJe
. (assinado digitalmente)
Jeverson
Luiz
Quintieri
Juiz de Direito"
.

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Arguiu preliminar de inépcia da petição inicial. No mérito, sustentou, em resumo, que: a) o contrato firmado não foi cumprido pela parte reclamante, porquanto o reclamado "abandonou" a instituição de ensino logo no segundo dia de aula; e b) a parte autora é litigante de má-fé. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a reclamação.

3. Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 225614296/PJe2), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

4.
Inépcia da inicial. Documentos imprescindíveis.
Os documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou aos pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da causa (STJ, REsp 1.777.445, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
22/11/2022).
A apresentação de fichas financeiras e lista de presença é dispensável para o ajuizamento de ação de cobrança e, por consequência, não enseja inépcia, visto que tem como finalidade a comprovação do direito material em receber o valor cobrado, e não do direito de ação.

5.
Exceção do contrato não cumprido.
O consumidor pode se recusar a efetuar o pagamento de parcelas sucessivas, quando o fornecedor não estiver executando os servidos contratados, pois nenhum dos contratantes pode exigir o cumprimento da obrigação da parte contrária antes de cumprir a sua (art. 476 do Código Civil e TJ-SP - AC: 10336659420178260001 São Paulo, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 26/06/2023, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023). No presente caso, restou incontroverso que as partes firmaram contrato de prestação de serviços educacionais (ID 225614258/PJe2) e que a parte reclamada ficou inadimplente em relação ao pagamento das mensalidades por ter "
abandonado a instituição ainda no segundo dia de aula
". Além disso, a parte reclamante comprovou que os serviços foram prestados e estavam à disposição do consumidor (ID 225614259/PJe2 e ID 225614260/PJe2). Desse modo, embora não tenha dado continuidade nos estudos, em nenhum momento o consumidor manifestou seu desinteresse ou requereu a rescisão contratual, razão pela qual é devida a cobrança pelos serviços regularmente prestados e não se aplica a exceção do contrato não cumprido.

6. A propósito, "
o ônus da prova da ocorrência de fato, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, é do devedor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil
", tal como ponderado na sentença, razão pela qual "
não se desincumbindo a parte reclamada do ônus de comprovar o adimplemento da dívida a ocorrência da prática ilícita a macular o negócio jurídico sub judice
", deve arcar com o valor da contratação entabulada e seus encargos moratórios.

7.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017). No caso concreto, a parte reclamante apenas se utilizou do Poder Judiciário para ver assegurado seu direito em receber quantia que lhe é devida, não havendo qualquer hipótese de alteração da verdade dos fatos, ou mesmo pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Aliás, a procedência da ação, por sentença mantida nesta Turma Recursal, por si, é suficiente para afastar a alegação de má-fé.

8. Recurso conhecido e
não provido
.

9.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2024